Tribunal: TJSP
Processo: 3001478-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – MARCO DE AFERIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
Execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o limite do valor das Requisições de Pequeno Valor - RPV. Exigência de renúncia do credor aos valores

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – MARCO DE AFERIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
Execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o limite do valor das Requisições de Pequeno Valor - RPV. Exigência de renúncia do credor aos valores excedentes ou execução por meio de precatório. Inadmissibilidade. O marco para definição do limite do valor aplicável às requisições de pequeno valor é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Norma local que não possui efeito retroativo atingindo apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes do STF. Decisão mantida. Recurso desprovido.